Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. VARA CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RITOS CONCORRENTES.
1. A prevenção do Juízo prevista no art. 286, II, do CPC é inaplicável às hipóteses de ações submetidas a ritos distintos, como as que envolvam as varas cíveis e do microssistema dos juizados especiais.
2. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante e a burla ao juízo natural. Porém, o procedimento da Lei no 9.099/95 é facultativo, de modo que a parte pode optar pelo rito comum em detrimento do rito especial, se entender conveniente, sem que configure intenção de burlar a distribuição.
3. Declarada a competência do Juízo Suscitado.